Tribunal: STJ
Processo: 0835300-75.2016.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970691 - MA (2025
/0230010-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MAGNO PEREIRA MELO
ADVOGADO
: GUILHERME AUGUSTO SILVA - MA009150
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: RENATA BESSA DA SILVA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
18/11/2025 24/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52611315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/11/2025 13:17:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 2a834cb7-f61f-4918-998f-f2c36c944dc3

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA52611315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/11/2025 13:17:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 2a834cb7-f61f-4918-998f-f2c36c944dc3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970691 - MA (2025
/0230010-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MAGNO PEREIRA MELO
ADVOGADO
: GUILHERME AUGUSTO SILVA - MA009150
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: RENATA BESSA DA SILVA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
417):
Documento eletrônico VDA51902540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/10/2025 18:14:23
Código de Controle do Documento: cfa49cfa-e1c1-41ea-8914-fa189ca14386

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO(S). AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

O agravante sustenta que "impugnou especificamente a r. Decisão Do
Egrégio Tribunal Local que inadmitiu o Recurso Especial fora impugnado
especificamente, razão pela qual não há incidência da Súmula 182 do STJ
e não houve contrariedade ao Princípio da Dialeticidade Recursal" (fl. e-
STJ, 424).
Refere que "especificamente nas fls. 384 – 386 – e- STJ, a parte
Recorrente impugnou especificamente a incidência da Súmula 07 do STJ,
logo, houve a impugnação específica" (fl. e-STJ, 425).
Requer, assim, seja conhecido, recebido e seja dado provimento ao
Recurso de Agravo Interno para Conhecer do Recurso de Agravo em
Recurso Especial e assim dar provimento ao Recurso Especial.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial,

uma vez que não impugnada, especificamente, a totalidade dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Documento eletrônico VDA51902540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/10/2025 18:14:23
Código de Controle do Documento: cfa49cfa-e1c1-41ea-8914-fa189ca14386

Neste agravo interno, o recorrente não demonstrou ter se insurgido,
na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial,
especialmente no que se refere ao óbice da Súmula 7/STJ.
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso dos
autos.
Para afastar a aplicação da
não basta a mera afirmação
Súmula 7/STJ,
de não cabimento desse óbice sumular, devendo a parte apresentar
argumentos suficientes a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o
entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é
necessário reexame de fatos e provas da demanda. Em outros termos, não
basta a assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda
que seja feita breve menção à tese sustentada ou simplesmente a
insistência no mérito da controvérsia.
É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual, o que não se verificou no caso.
Assim, a falta de impugnação específica ou a insurgência genérica
contra fundamento adotado na decisão que não admitiu o recurso especial,
no tempo e modo oportunos, obsta o conhecimento do agravo. Essa era a
determinação que estava contida no artigo 544, § 4o, I, do
e
CPC/1973,
que agora vem estabelecida no artigo 932, III, do
e artigo 253,
CPC/2015
parágrafo único, I, do RI/STJ (Redação dada pela Emenda Regimental n.
22, de 2016).
Nesse sentido, confira-se:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
Documento eletrônico VDA51902540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/10/2025 18:14:23
Código de Controle do Documento: cfa49cfa-e1c1-41ea-8914-fa189ca14386

QUE INADMITIU O RECURSOESPECIAL.
III, DO
ART. 932,
E SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
CPC/2015;
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer do
agravo em recurso especial, com fundamento no
III, do
art. 932,
e na Súmula 182 do STJ.
CPC/2015;
2. Conforme a jurisprudência, "inadmitido o recurso especial com
base na Súmula 7 do STJ, não é suficiente a afirmação genérica de
que é desnecessário o reexame de provas, ainda que seja feita uma
breve menção à tese sustentada, ou simplesmente a insistência no
mérito da controvérsia. É indispensável o cotejo entre o acórdão
recorrido e a argumentação trazida no recurso especial que possa
justificar o afastamento do óbice processual em questão" (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.991.801/SP,
Primeira Turma, DJe de
.
17/3/2023)
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.462.244/GO,
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024,
DJENde17/12/2024.) (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE
INADMISSIBILIDADE.

IMPUGNAÇÃO

SÚMULA
7/STJ.
GENÉRICA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
SÚMULA 182/STJ.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE DAS
NORMAS CONSTANTES NA
QUANTO À
LEI 14.230/2021
PRESCRIÇÃO.

SUPERVENIÊNCIA
DA

TEMA
1.199/STF.

DOLO
ESPECÍFICO
CONFIGURADO.
LEI
14.230/2021.
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DAS PENAS À NOVA
PREVISÃO LEGAL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A decisão recorrida não conheceu do agravo em decorrência da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial
na origem, especificamente em relação à Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça (STJ).
2. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do respectivo
agravo, segundo preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do Código de Processo Civil.
3. A mera afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos,
ou a menção às razões expostas no recurso especial, não basta para
infirmar a incidência da Súmula 7/STJ.
4. Em nova análise do agravo interposto, vê-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão
Documento eletrônico VDA51902540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/10/2025 18:14:23
Código de Controle do Documento: cfa49cfa-e1c1-41ea-8914-fa189ca14386

do recurso especial; correta, portanto, a decisão que não conheceu de seu
recurso.
5. A prescrição intercorrente não se aplica aos atos de improbidade
administrativa anteriores à
conforme decidido pelo
Lei 14.230/2021,
Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao Tema 1.199.
6. Alteração da
pela
passando a exigir a
Lei 8.429/1992
Lei 14.230/2021,
tipificação de uma das hipóteses previstas nos incisos do
da Lei de
art. 11
Improbidade Administrativa (LIA). Reconhecimento na origem de
conduta enquadrada no inciso III do
da LIA. Atual exigência de
art. 11
dolo específico que foi identificado nos presentes autos.
7. Apesar disso, as penas aplicadas com base no
da LIA devem
art. 11
observar o que atualmente dispõe o inciso III do
da Lei de
art. 12
Improbidade Administrativa, que não mais admite a suspensão dos
direitos políticos de três a cinco anos. Assim, a condenação dos réus deve
estar de acordo com a nova previsão legal, devendo ser afastada a pena de
suspensão dos direitos políticos por três anos.
8. Agravo interno a que se dá parcial provimento, afastando a pena de
suspensão dos direitos políticos. (AgInt no AREsp n. 1.600.888/RS,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
) (Grifei).
18/11/2024,
22/11/2024.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA51902540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/10/2025 18:14:23
Código de Controle do Documento: cfa49cfa-e1c1-41ea-8914-fa189ca14386

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.970.691 / MA
Número Registro: 2025/0230010-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08353007520168100001 8353007520168100001
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAGNO PEREIRA MELO
ADVOGADO
: GUILHERME AUGUSTO SILVA - MA009150
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : RENATA BESSA DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA DE DIFERENÇAS PAGAS EM
ATRASO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MAGNO PEREIRA MELO
ADVOGADO
: GUILHERME AUGUSTO SILVA - MA009150
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : RENATA BESSA DA SILVA
TERMO
Documento eletrônico VDA52586295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:41:04
Código de Controle do Documento: 42a0e654-a95a-4129-93ed-d4b9721bf80a

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52586295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:41:04
Código de Controle do Documento: 42a0e654-a95a-4129-93ed-d4b9721bf80a